Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 120700768, protocolada pelo Agravante nos autos de origem, requer informações sobre a renovação do mandado Id. 86911707, aguarde-se resposta, por cinco dias. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora